Tribunal: TJBA
Processo: 8086091-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 8086091-02.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Lucas dos Santos Maia Defensor Público: Dr. Leonardo Alves de Toledo Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Kristiany Travessa Rocha Lima de Abreu Origem: 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. INALBERGAMENTO. COMPROVADO QUE O APELANTE EXERCEU AMEAÇA COM EMPREGO DE UMA FACA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Lucas dos Santos Maia, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade . II – Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 01/07/2024, por volta das 19h30, na Farmácia Alice, localizada na Avenida Joana Angélica, Bairro de Nazaré, Salvador/BA, o Denunciado solicitou o medicamento “Citrato de Sildenafila” à Farmacêutica Érica Cristina Quintela Brandão, que se abaixou para pegar o pedido. Neste momento, o Denunciado entregou um bilhete com os dizeres “SE REAGIR VOU FURAR SEU OLHO COM FACA. BOTE TODO DINHEIRO SANGRIA (sic) NA SACOLA: CHEIO DE ÓDIO” subtraiu 06 (seis) desodorantes aerossol, 01 (um) óleo de amêndoas, 01 (uma) caixa de medicamento Citrato de Sildenafila, e a quantia de R$ 306,00 (trezentos e seis reais), em espécie, mediante grave ameaça exercida com uma faca. O Denunciado, utilizando-se de uma arma branca, determinou que a funcionária lhe passasse todo o dinheiro do caixa, caso contrário “iria lhe furar, iria lhe sangrar, arrancar seu olho e derramar seu sangue para Exu”, momento em que Érica lhe entregou a quantia citada, oportunizando a fuga. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a exclusão da majorante do emprego de arma branca. IV – Salienta-se, inicialmente, que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 79031238, pág. 23/24), o auto de entrega (Id. 79031238, pág. 28), as declarações da vítima Érica Cristina Quintela Brandão e os depoimentos das testemunhas João Baptista Mello e Matheus Cruz Santos (Id. 79031607). V – Visando à apreciação dos pedidos formulados pela defesa, passa-se à análise da dosimetria das penas efetuada pelo Juiz singular. Quanto à dosimetria, o Juiz a quo fixou as penas-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; na etapa intermediária, não foram encontradas circunstâncias agravantes, reconhecendo-se que o Acusado, no seu interrogatório, confessou a prática delitiva, fazendo jus à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Entretanto, considerando-se o disposto na Súmula nº 231/STJ, as penas foram mantidas no seu patamar mínimo, qual seja, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; na terceira fase, aplicou a causa de aumento de pena do emprego de arma branca (faca), em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. VI – No que se refere ao pleito de exclusão da majorante do emprego de arma branca, não merece acolhimento a pretensão defensiva. Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça, publicado no Informativo de Jurisprudência nº 842, de 11.03.2025, considera-se arma branca qualquer instrumento capaz de causar dano à integridade física de outrem, mesmo que não fabricado especificamente para tal fim, não havendo necessidade da apreensão do citado artefato ou realização de perícia sobre ele, desde que demonstrada sua utilização mediante outros meios de prova. No caso concreto, restou demonstrado que o Apelante exerceu ameaça com emprego de uma faca. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. VIII – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal 8086091-02.2024.8.05.0001, proveniente da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Lucas dos Santos Maia, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.